Tribunal: TJDFT
Processo: 0750513-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. DIREITO DE VISITA. PERNOITE EM FINS DE SEMANA ALTERNADOS. AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pernoite da criança em fins de semana alternados na casa do genitor, bem como pedido de autorização para viagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível alterar o regime de visitas provisório para permitir o pernoite da criança na casa do genitor; e (ii) estabelecer se há fundamento para conceder autorização para viagem com o pai.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O melhor interesse da criança deve prevalecer na regulamentação do direito de visitas, conforme preceituam o art. 227 da CF, o art. 3o do ECA e o art. 1.589 do CC.
4. A avaliação do melhor interesse da criança exige cautela e, muitas vezes, a realização de estudo psicossocial para embasar a decisão judicial.
5. Não há demonstração de elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O melhor interesse da criança deve orientar a regulamentação do direito de visitas, considerando seu bem-estar físico, emocional e social.
2. A alteração do regime de visitas provisório exige cautela e, em regra, deve ser precedida de estudo psicossocial para assegurar uma decisão fundamentada.
3. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a modificação do regime de visitas e a autorização para viagem na via do agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.589 e 1.632; ECA, art. 3o; CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1436896, 07057033020228070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 13/07/2022; TJDFT, Acórdão 1426768, 07000103120228079000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/05/2022; TJDFT, Acórdão 1280678, 07094367220208070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 02/09/2020; TJDFT, Acórdão 1728220, 07001867320238079000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/07/2023.